Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755740-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de Segurança impetrado por Cláudia Aparecida Torres Gouveia contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na desqualificação da candidata como pessoa com deficiência, com a consequente exclusão da lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência no processo seletivo para o cargo de Professor Temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal. Em exame à petição inicial, constato vícios que impedem o regular processamento do “writ”: (1) ausência de documento essencial. A petição inicial não está acompanhada do ato administrativo específico impugnado (decisão/parecer/laudo da comissão avaliadora ou publicação oficial que contenha a fundamentação do indeferimento do enquadramento como pessoa com deficiência), documento indispensável à delimitação do ato apontado como coator e à verificação, em cognição sumária, do alegado direito líquido e certo (Lei n. 12.016/2009, art. 6o); (2) Representação processual. A procuração juntada aos autos apresenta-se apócrifa, o que caracteriza irregularidade de representação (CPC, arts. 76 e 104); (3) Gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência igualmente se apresenta apócrifa, o que inviabiliza, por ora, o exame do pedido de gratuidade de justiça (CPC, arts. 98 e 99). Diante do exposto, determino que a parte impetrante emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: (1) juntar o ato administrativo impugnado, com sua motivação (decisão/parecer/laudo da comissão avaliadora e/ou publicação/resultado oficial que indeferiu o enquadramento como pessoa com deficiência), bem como eventual decisão de recurso administrativo, se existente (Lei n. 12.016/09, art. 6o, §1o); (2) regularizar a representação processual, mediante juntada de procuração válida, devidamente assinada pela outorgante (ou com assinatura eletrônica idônea, conforme o caso), com a respectiva ratificação dos atos praticados, se necessário; (3) regularizar o pedido de gratuidade, mediante juntada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte impetrante, bem como documentos aptos a comprovar a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como: cópia dos últimos três contracheques (se houver), carteira de trabalho (páginas de identificação, do último vínculo empregatício e da página subsequente em branco), extratos bancários dos últimos três meses, última declaração do imposto de renda (ou declaração de isento), faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais (aluguel, energia, água, saúde, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o), com a consequente necessidade de recolhimento das custas iniciais. Por ora, deixo de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, até a regularização dos vícios processuais acima apontados. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator